Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0753404-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SULAMITA PAIVA FERREIRA DESPACHO À agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente agravo interno, observado o superveniente depósito dos honorários periciais realizado no processo originário. Brasília - DF, 29 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora